Tribunal: STF
Processo: Rcl 94483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fátima Sebastiana de Paula e outro contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do subsequente acórdão do embargos de declaração, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) n. 0001439-24.2017.8.16.0036,  para garantir a autoridade do que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 843.989/PR - Tema 1.199 da Repercussão Geral - e no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 1.175.650/PR - Tema 1.043 da Repercussão Geral.

Os reclamantes narram o seguinte:

Na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública em face dos ora Reclamantes, Sebastião Carlos de Castro, ex-vereador do Município de São José dos Pinhais, e Fátima Sebastiana de Paula, ex-chefe de gabinete, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa relacionados, em síntese, a duas condutas: (i) suposta nomeação de parentes em afronta à Súmula Vinculante 13, sob a rubrica de nepotismo; e (ii) retenção de parte dos vencimentos de assessores parlamentares, prática usualmente denominada “rachadinha”. 
A instrução probatória foi estruturada, de modo central e decisivo, sobre o depoimento prestado por Ângela Maczuga, ex-assessora parlamentar que, conforme expressamente reconhecido nos autos, participou diretamente dos fatos narrados na inicial e, em tese, reunia condições jurídicas para também figurar no polo passivo da demanda. Não obstante, a referida depoente foi previamente beneficiada por ajuste informal celebrado com o Ministério Público, por meio do qual lhe foi assegurada a exclusão da persecução cível em troca da prestação de declarações incriminadoras contra os Reclamantes. 
Desde a fase de contestação, a defesa suscitou a nulidade dessa prova, ao fundamento de que se tratava, em essência, de verdadeira colaboração premiada informal no âmbito cível, celebrada sem observância do devido procedimento legal, sem homologação judicial e sem submissão às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
O vício revelou-se ainda mais evidente porque a tentativa ministerial de “formalização” da colaboração somente ocorreu após o encerramento da instrução e depois de já arguida a nulidade pela defesa, circunstância que evidencia a utilização pretérita de elemento probatório obtido à margem dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.043, segundo o qual a colaboração premiada em ações de improbidade somente é constitucional quando formalizada, submetida à homologação judicial e acompanhada de elementos autônomos de corroboração. 
Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação dos Reclamantes pelos fatos relacionados ao nepotismo e à retenção de vencimentos, assentando, de forma expressa, que, para a configuração do ato de improbidade na prática de nepotismo, bastaria a demonstração de dolo genérico, consistente na mera vontade consciente de praticar a nomeação, reputando desnecessária a comprovação de finalidade específica de obtenção de resultado ilícito. 
Tal compreensão foi reiterada nos primeiros embargos de declaração, ocasião em que o próprio acórdão embargado consignou, em termos literais, que “a ocorrência de dolo genérico é suficiente à configuração da improbidade administrativa”, reafirmando orientação incompatível com a atual moldura normativa da Lei nº 8.429/1992, tal como modificada pela Lei nº 14.230/2021, e em manifesta desconformidade com a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, segundo a qual é indispensável a comprovação do elemento subjetivo doloso para a tipificação dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, vedada a responsabilização fundada em mera presunção ou em dolo genérico indiferenciado. 
A violação à autoridade do precedente vinculante agravou-se quando, já sob a vigência da Lei nº 14.230/2021 e antes do trânsito em julgado da ação originária, os Reclamantes opuseram novos embargos de declaração requerendo a incidência retroativa da legislação mais benéfica e a reanálise do elemento subjetivo conforme a tese do Tema 1.199.
O Tribunal reclamado, entretanto, recusou-se ao efetivo enfrentamento da matéria, sob o argumento de que a discussão não teria sido anteriormente suscitada e de que o julgamento da apelação teria ocorrido sob a égide do princípio tempus regit actum, afastando, por isso, a incidência da nova disciplina legal. 
O ato reclamado, portanto, não se limita ao acórdão de apelação isoladamente considerado, mas compreende o complexo decisório formado pelo acórdão da 4ª Câmara Cível e pelos subsequentes acórdãos proferidos nos embargos de declaração, na medida em que foi justamente nesses pronunciamentos complementares que o Tribunal local: (i) reafirmou a suficiência do dolo genérico para condenação por improbidade; (ii) validou a utilização de prova derivada de colaboração informal destituída de homologação judicial; e (iii) recusou a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, apesar da ausência de trânsito em julgado. 
É precisamente esse núcleo decisório que afronta, de forma direta e atual, a autoridade das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte, legitimando o manejo da presente Reclamação, sobretudo porque permanece pendente de julgamento o Recurso Extraordinário interposto na origem, inexistindo trânsito em julgado e subsistindo plena utilidade da tutela reclamatória, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (doc. 1, pp. 5-7).
 
Sustentam, em suma, que:

A presente Reclamação não veicula mera pretensão de reexame do acerto ou desacerto do julgado reclamado, mas sim hipótese de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas vinculantes firmados por esta Suprema Corte. 
No que se refere ao Tema 1.199, o acórdão proferido pela autoridade reclamada afirmou, de forma literal, que “a ocorrência de dolo genérico é suficiente à configuração da improbidade administrativa”, entendimento reiterado em sede de embargos de declaração. 
Ocorre que este Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese vinculante do referido Tema, assentou ser indispensável a demonstração do elemento subjetivo doloso qualificado, com comprovação concreta da intenção de obtenção de resultado ilícito, vedando condenações fundadas em fórmulas genéricas de imputação subjetiva. 
Há, portanto, contradição frontal, direta e inequívoca entre o fundamento determinante do acórdão reclamado e a tese vinculante do STF, o que evidencia a aderência estrita necessária ao manejo da presente via constitucional, conforme o quadro comparativo abaixo: [...]
A mesma identidade material se verifica quanto ao Tema 1.043, pois o Tribunal reclamado admitiu como fundamento central da condenação prova substancialmente derivada de colaboração informal não homologada judicialmente, precisamente em sentido oposto às diretrizes fixadas por esta Corte para a validade constitucional da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. Vide o quadro comparativo: [...]
Os quadros acima colaboram para demonstrar, de forma objetiva e direta, que o ato reclamado não apenas deixou de aplicar os paradigmas vinculantes desta Suprema Corte, mas decidiu em sentido diametralmente oposto às teses firmadas nos Temas 1.043 e 1.199, evidenciando aderência estrita apta ao manejo da presente Reclamação Constitucional. 
A presente Reclamação, portanto, não busca sucedâneo recursal, mas o restabelecimento da autoridade objetiva dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, frontalmente desrespeitados no caso concreto (doc. 1, pp. 2-4).

Ao final, requerem:

b) a concessão de tutela liminar de urgência para suspensão imediata da eficácia do acórdão reclamado e de todos os atos dele decorrentes;
[...]
e) no mérito, o julgamento de total procedência da presente Reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e os subsequentes acórdãos dos embargos de declaração, por afronta direta aos Temas 1.043 e 1.199; 
f) sucessivamente, seja determinada a prolação de novo julgamento pela autoridade reclamada, com estrita observância das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte; 
g) excepcionalmente, caso Vossa Excelência entenda madura a matéria de direito, seja desde logo afastada a condenação por improbidade administrativa fundada em dolo genérico e em prova ilícita derivada de colaboração informal não homologada, com sustação integral de seus efeitos (doc. 1, pp. 20-21).

Esta reclamação foi distribuída à minha relatoria por prevenção ao julgamento do ARE 1.593.649/PR (doc. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Esta reclamação, distribuída em 11/5/2026, não merece prosperar devido à preclusão da matéria.
 
Verifico que o agravo em recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi a mim distribuído em 17/3/2026, sob o número 1.593.649/PR. Ao julgá-lo, assentei que, “conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF” (DJe 31/3/2026). 

Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (DJe 14/4/2026).

Sendo assim, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
  
Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).
 
No ponto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a reclamação não pode ser proposta para reacender matéria preclusa. Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (Tema 725/RG), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, verificou-se, na base empírica do acórdão impugnado, que a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa. II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. III - No caso, o ato apontado como reclamado não trata de reconhecimento de vínculo de emprego. IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido (Rcl 68.147 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).

Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 26.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/12/2017 - grifei).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator